Tribunal: STF
Processo: HC 193104
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Marcos Felix Mitchell de Morais, em favor de Thalyson Costa de Oliveira, contra decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu o pedido liminar nos autos do HC 619.528/RN. 
    Colho da decisão impugnada:
    “Cuida-se de habeas corpus substitutivo de recurso, com pedido liminar, impetrado em benefício de THALYSON COSTA DE OLIVEIRA, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE no julgamento do HC n. 0807536-02.2020.8.20.0000. 
    Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 4/1/2020, convertido em preventiva após manifestação ministerial e da defesa, e restou denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, II c/c o art. 157, §2º-A, I, todos do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo). 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual denegou a ordem nos termos do acórdão que restou assim ementado: 
    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II, §2º-A, I, NA FORMA DO ART. 70, TODOS DO CP). PRELIMINAR DE CONHECIMENTO PARCIAL SUSCITADA DE OFÍCIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ACOLHIMENTO. MÉRITO. FLAGRANTE ILEGAL. DECISÃO QUE MANTEVE A PREVENTIVA SUPOSTAMENTE GENÉRICA. LIBERDADE DO PACIENTE QUE NÃO TRARÁ PREJUÍZO À ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DISTINGUISHING/OVERRULING. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTE IMPRÓPRIO. EXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRAZO DA SEGREGAÇÃO PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STJ. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA (fls. 31/32). 
    Daí o presente writ, no qual o impetrante alega a nulidade da prisão preventiva, nos termos do art. 315 do CPP, ante a ausência de fundamentos contemporâneos que a justifiquem. Pondera que a existência de outros processos por fatos ocorridos em 2015, não evidenciam contemporaneidade, não constituindo, portanto, fundamento apto a justificar a custódia no presente processo. 
    Afirma que respondia em liberdade os processos anteriores, não contando com fatos desabonadores até a presente data. 
    Destaca a ausência de fundamentos idôneos que justifiquem a prisão preventiva e assevera não estarem presentes os requisitos autorizadores da custódia previstos no art. 312 do CPP. 
    Pondera que o paciente conta com condições pessoais favoráveis e está preso injustamente há mais de 250 dias. 
    Assevera que o presente caso é idêntico ao verificado no HC 585.550/ES, razão pela qual destaca a necessidade da aplicação do mesmo resultado ou que seja demonstrada sua distinção. 
    Requer, em liminar e no mérito, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. 
    É o relatório.” (eDOC 19)
    No STJ o pleito liminar ficou indeferido.
    Daí a presente impetração (eDOC 1).
    Nesta Corte a defesa afirma que a prisão preventiva está sendo mantida com base em fatos ocorridos em 2015, não havendo contemporaneidade entre eles e o fato que ensejou a medida excepcional em comento, e que o periculum libertatis do paciente não ficou demonstrado. 
    Adiciona que o paciente encontra-se recolhido há quase nove meses, em evidente antecipação da pena. 
    Nesse sentido, requer, liminarmente e no mérito, seja concedida a ordem para que se revogue a preventiva, com ou sem a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).
    É o relatório.
    Passo a decidir. 
    Trata-se de habeas corpus no qual a defesa insurge-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Joel Ilan Paciornik do STJ, que indeferiu o pedido liminar nos autos do HC 619.528/RN. 
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão de mérito objeto de exame definitivo pelo STJ, ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013; HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; HC 127.975-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015 e HC 131.320-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016. 
    Além disso, cumpre destacar a ausência de interposição de agravo regimental contra a decisão do STJ. Aliás, no que se refere ao tema, tenho-me posicionado na 2ª Turma, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 
    Ocorre que a Segunda Turma já se manifestou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014 e HC 114.087/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 2.10.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, previsto no art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal. 
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011 e RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012. 
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não verifico no presente caso. 
    Presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal. 
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições se realizam na espécie. Dessarte, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados. 
    Nos termos do decreto preventivo: 
    “No caso em análise, verifico a plausibilidade da decretação da prisão preventiva no tocante a Thalyson Costa de Oliveira, em razão do fundamento referente à necessidade de garantia da ordem pública, considerando em especial as declarações da vítima Jonathan Richardson Freitas de Medeiros, que o reconheceu em sede inquisitorial, além do fato de que ele responde a pelo menos três ações penais, de modo que há concreto risco de reiteração delitiva. 
    […]
    Ante o exposto, de um lado, converto a prisão flagrancial de Thalyson Costa de Oliveira em preventiva, nos termos do artigo 310, inciso II, considerando a presença dos pressupostos autorizadores exigidos nos artigos 311, 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, e por entender que as medidas cautelares previstas nos artigos 317 e 319 do mesmo Diploma Processual, se revelam inadequadas e insuficientes, neste momento.” (eDOC 4, p. 3 – 4, grifei)
    Dos excertos colecionados, depreende-se que a prisão preventiva fora decretada na espécie para garantia da ordem pública, mormente porque o paciente responde a pelo menos três ações penais, a indicar a possibilidade concreta de reiteração delitiva. 
    A defesa insurge-se contra a fundamentação, alegando que a prisão preventiva está sendo mantida com base em fatos ocorridos em 2015, não havendo contemporaneidade entre eles e o fato que ensejou a medida excepcional em comento.
    Ocorre que a prisão preventiva na espécie não fora decretada, há quase 9 meses, conforme apontara, tendo por base a prática de delito praticado em 2015, hipótese em que se poderia, ao menos em princípio, cogitar de ausência de contemporaneidade entre a cautelar e os fatos ensejadores. 
    O que se verifica é a existência de ações penais em andamento que, ainda que rementam a fatos ocorridos em 2015, têm o condão de justificar o risco concreto de reiteração delitiva, visto que evidenciados indícios firmes da contumácia na prática de crimes. 
    No mesmo sentido, manifestou-se o TJRN em sede de habeas corpus, senão vejamos:
    “De se ressaltar que o próprio flagranteado, perante a Autoridade Policial, aduziu que ‘já foi preso por roubo, crime pelo qual ainda cumpre pena’ (ID 7245882, pg. 10), além de que, muito embora seja tecnicamente primário, ostenta outras anotações criminais em sua folha de antecedentes (ID 7245888) pelo mesmo crime, exsurgindo, portanto, devidamente fundado o risco de reiteração delitiva. 
    Neste azo, restou sobejamente embasado o periculum libertatis a fundamentar a segregação cautelar do paciente, já que, além de ter perpetrado um crime de roubo mediante grave ameaça e violência, por meio do concurso de agentes e com arma de fogo, consoante asseverado pelas vítimas, o mesmo era contumaz na prática do referido crime (três anotações distintas), exsurgindo, assim, o gizado quadro de periculosidade.
    Aliás, não há que se falar em ausência de fato novo ou de contemporaneidade: a própria reiteração delitiva do paciente ao praticar novo crime de roubo na forma majorada, que demonstra sua contumácia na prática de referido delito, é fundamento mais que suficiente para preencher mencionado requisito.” (eDOC 6, p. 7, grifei)
    Nessa toada, reputo evidente que o decreto preventivo não incorre em fundamentação genérica que se baseia tão somente na gravidade abstrata do delito. A fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF. 
    Ademais, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019). 
    Outrossim, uma vez evidenciada a necessidade da prisão preventiva, as medidas cautelares diversas do cárcere mostram-se insuficientes à consecução de idênticos fins, o que já fora assinalado na origem.
    Ademais, não foram demonstradas quaisquer irregularidades no trâmite processual que possam ser atribuídas ao juízo ou à acusação, motivo pelo qual não há de se falar em ilegal antecipação da pena ou em excesso de prazo na formação da culpa. Rememore-se, no ponto, que a via de cognição do habeas corpus demanda prova pré-constituída. 
    Ante todo o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de novembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente